Tribunal: STF
Processo: RE 97078
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA INTERVENTIVA POR INCONSTITUCIONALIDADE.
- O Supremo Tribunal Federal tem distinguido a ação genérica de inconstitucionalidade de lei em tese ou de ato normativo municipal frente à Constituição Federal e a ação direta interventiva por inconstitucionalidade de lei municipal em face de princípio indicado na Constituição Estadual. Da primeira não existe no ordenamento jurídico do país o respectivo procedimento. Da segunda, porém, existe o procedimento, e o Chefe do Ministério Público local é parte legítima para propô-la originariamente perante o Tribunal de Justiça. Recurso Extraordinário conhecido e provido.